Tribunal: TJDFT
Processo: 0701124-12.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701124-12.2022.8.07.0009 RECORRENTE: JOCIMAR FERREIRA DUQUE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. VEÍCULOS AUTOMOTORES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. FIRME ACERVO PROBATÓRIO. DOLO AFERIDO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO CRIMINOSO. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL OU CRIME CONTINUADO. NÃO CONFIGURADOS. CONCURSO MATERIAL. MANTIDO. REGIME INICIAL. SEM ALTERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em absolvição, se devidamente comprovado que o réu praticou os delitos de receptação, previsto no artigo 180, “caput”, do Código Penal, na modalidade adquirir, receber e ocultar coisa que sabia ser produto de crime. 2. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. 3. Apreendido os bens de origem ilícita e comprovado que o réu era o atual proprietário, compete ao acusado apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. 4. Conforme a jurisprudência, os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante e/ou das investigações são revestidos de eficácia probatória, principalmente quando confirmados em Juízo, sob a garantia do contraditório, de maneira firme e coerente com as demais provas dos autos. 5. No presente caso, os policiais apresentaram versões firmes e coerentes do ocorrido. Mantendo a mesma narrativa, em todas as oportunidades em que ouvidos. 6. Não há elementos nos autos que sustentem o argumento de que o acusado, mediante uma ação praticou dois crimes (concurso formal). Tampouco, há elementos que autorizem a conclusão de que os crimes ocorreram na mesma circunstância de tempo, local e maneira de execução (crime continuado). 7. Na hipótese, considerando que houve a receptação de dois veículos distintos, de proprietários diferentes, subtraídos em datas diversas e apreendidos em localidades distintas está devidamente demonstrado o concurso material de crimes. 8. A teor da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça Ao réu reincidente é cabível a fixação do regime semiaberto, quando o “quantum” de pena não ultrapassar o patamar de 4 (quatro) anos de reclusão e as circunstâncias judiciais forem favoráveis. 9. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. Em adição, aponta ofensa aos artigos 70 e 71, ambos do Código Penal, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “a pretensão ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, relativa ao crime em tela, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos no recurso especial, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial” (AgRg no REsp n. 1.898.364/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Outrossim, “Para acolher-se a pretensão de absolvição seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial” (REsp n. 1.945.740/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023). O recurso especial tampouco merece seguir em relação à apontada violação aos artigos 70 e 71, ambos do CP, pois “Em consonância com o entendimento desta Corte, nos casos em que a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se ao recurso especial, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Colendo Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.000.140/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009